Tribunal: STF
Processo: AP 1029
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME PRATICADO FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A mera citação ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos em interceptação telefônica judicialmente autorizada, é insuficiente para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Precedentes. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o foro especial por prerrogativa de função só deve ser observado para a prática de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo, motivo pelo qual não parece adequado que o Tribunal continue a conduzir inquéritos para os quais não se considera competente.



    3. No caso dos autos, não há, na condição de réu, qualquer pessoa com foro por prerrogativa de função nesta Corte, não se verificando as hipóteses de prorrogação da competência.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento com baixa imediata dos autos ao Juízo competente.